Tribunal: STF
Processo: ARE 1494671
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS ENUMERADOS NO ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CNEN. SERVIDOR PÚBLICO. EXPOSIÇÃO HABITUAL A ELEMENTOS RADIOATIVOS NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DA JORNADA DE 40 HORAS PARA 24 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTARQUIA FEDERAL PROVIDO.



    1. Embargos de declaração opostos com o propósito de suprir supostas omissões e contradições no acórdão que, por maioria, negou provimento à remessa necessária e aos recursos de apelação.



    2. Recurso cabível nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo como finalidade esclarecer, completar e aperfeiçoar as decisões judiciais, prestando-se a corrigir distorções do ato judicial que podem comprometer sua utilidade.



    3. Na hipótese em estudo, a sentença proferida pelo Juízo a quo julgou procedente o pedido para condenar o réu a proceder à redução da carga horária semanal da autora para 24 horas semanais, a teor do art. 1º, "a", da Lei nº 1.234/50 c/c art. 19, § 2º, da Lei nº 8.112/90, bem como ao pagamento das horas extras, nos termos dos art. 73 e 74 desse último diploma, respeitado o limite máximo de duas horas extras por dia, e com repercussão dos valores no repouso semanal remunerado, férias e 13º salário.



    4. O acórdão embargado consignou que a Lei n.º 1.234/50 não foi revogada pelo RJU, não havendo que se falar em sua não recepção pela CF/88, bem como que as provas nos autos seriam suficientes para corroborar com a tese de que a demandante fazia jus ao horário especial com o pagamento das horas laboradas acima do horário de sua jornada.



    5. No entanto, da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a Ficha Individual de Pedido de Concessão de Gratificação por Trabalho com Raio-X ou Substâncias Radioativas é datada de 20.10.2015, o que não comprova que a demandante ainda labore nas condições apresentadas no mencionado documento.



    6. Os contracheques, por sua vez, apenas demonstram que foi efetuado o pagamento do adicional de irradiação ionizante, o que não comprova de fato a exposição específica da demandante, pois referido pagamento é feito com base em normas que apontam a incidência de tais substâncias mediante análise meramente genérica.



    7. De igual modo, o simples fato isolado de serem concedidas férias à demandante de vinte dias por semestre não é suficiente para concluir pela exposição, já que as férias podem estar sendo efetuadas sem a real comprovação de que a servidora de fato atua exposta a tais substâncias e que faz jus a este benefício.



    8. Além disso, o Histórico de Dose, embora destaque o tipo de monitor individual, tipo de radiação, grandeza avaliada e grandeza estimada, não especifica de forma detalhada o período em que a servidora esteve exposta à tais substâncias e na “soma das doses medidas” todas equivalem a 0,0.



    9. Quanto ao tema, esta Corte Regional já se manifestou no sentido de que o pagamento do adicional de irradiação ionizante e da gratificação de Raios-X depende da prova específica e concreta de que há efetiva exposição direta e permanente do servidor a tais substâncias, mediante laudo técnico individualizado que estabeleça o nível de exposição do servidor, o que não se verificou no caso concreto.



    10. Assim, os contracheques da demandante, a concessão das férias, e os demais documentos não são aptos a corroborar com a tese de que a mesmo labora em tais condições e que faz jus à redução da carga horária estabelecida no art. 1º da Lei n.º 1234/50, com o pagamento das horas extras laboradas acima do limite fixado. A esse propósito, confira-se o seguinte precedente desta Corte Regional: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5056126-49.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 23.7.2021; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5007311-21.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 12.5.2021.



    11. Embargos de declaração opostos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN providos, com efeitos infringentes, para dar provimento à remessa necessária e a apelação interposta pela CNEN e negar provimento à apelação de Flávia Luiza Soares Borges, julgando-se prejudicados os embargos de declaração opostos por Flávia Luiza Soares Borges."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XIII; 39; e 170, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “pede-se vênia para apontar os vícios de OMISSÃO e ERRO na r. decisão embargada, que acabou por perpetrar uma situação INJUSTA para servidora que labora em exposição à radiação, conforme reconhecido em várias decisões ao longo do processo que fazem parte do julgado para todos os fins e em todos os graus de jurisdição”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF”.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de junho de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente